Tribunal: TJES
Processo: 5034779-15.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034779-15.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: PAULO SERGIO DE JESUS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP), em desfavor de Paulo Sérgio de Jesus, para infração penal de competência do juízo singular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos suporte probatório suficiente para pronúncia do recorrido por tentativa de homicídio qualificado, de modo a permitir o julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio in dubio pro societate.

4. O conjunto probatório demonstra que o recorrido, motivado por inconformismo diante de repreensão da vítima, desferiu golpes de faca em seu enteado, na região torácica, sendo contido por terceiros.

5. Os testemunhos colhidos em juízo e na fase investigatória, inclusive o da vítima sobrevivente, são firmes, coerentes e corroboram a acusação.

6. A qualificadora do motivo fútil revela-se, em tese, amparada nos autos e não é manifestamente improcedente, não cabendo sua exclusão nesta fase.

7. A exclusão da competência do Tribunal do Júri afrontaria o princípio do juiz natural e impediria o exercício da soberania popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

9. Reformada a decisão para pronunciar Paulo Sérgio de Jesus como incurso no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, com determinação de prosseguimento da ação penal perante o Tribunal do Júri de Vila Velha/ES.

Tese de julgamento:

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade impõe a pronúncia do réu, nos termos do art. 413 do CPP.

A exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes.

Cabe ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, em respeito ao princípio do juiz natural.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal, art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II

Código de Processo Penal, art. 413

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 18.02.2025

STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 03.10.2016

TJES, RSE nº 5019504-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer

TJES, RSE nº 0016440-34.2012.8.08.0008, Rel. Des. Vania Massad Campos

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 5034779-15.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: PAULO SÉRGIO DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO/ES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, em síntese, norteou a desclassificação do delito imputado ao recorrido (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal) para outro que não de competência do Tribunal do Júri.

Aduz o recorrente, em síntese, que o conjunto probatório juntado aos autos é suficiente para demonstrar que o recorrido agiu com a intenção de ceifar a vida da vítima, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contrarrazões apresentadas às fls. 143/145, pelo desprover do recurso.

Decisão mantendo a desclassificação (fl. 148).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, tudo à luz de
indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que “
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017).

Aplica-se, portanto, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
,
“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No presente caso, constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrido, na forma pleiteada pelo
Parquet
, senão vejamos:

Consta da denúncia que, no dia 13 de julho de 2023, por volta de 12h25, no interior da residência situada na Rua Izabel Basílio, nº 330, Bairro Vila Garrido, Vila Velha/ES, o denunciado PAULO SÉRGIO DE JESUS, insatisfeito com a repreensão feita por seu enteado, a vítima ANDRÉ LUIZ SOUZA DOS SANTOS, acerca do sumiço de uma televisão, supostamente vendida para aquisição de entorpecentes, munido de uma faca, desferiu-lhe ao menos dois golpes na região do peito, não logrando êxito no homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na reação da vítima, que conseguiu desarmá-lo com a ajuda de seu irmão.

A análise dos autos revela que a materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado de Ocorrência, nos autos de prisão em flagrante delito, nos depoimentos das testemunhas presenciais e, principalmente, no testemunho claro, preciso e convergente da vítima sobrevivente, prestado perante a autoridade policial e em sede judicial.

Da mesma forma, no tocante aos indícios de autoria, verifica-se que os mesmos se mostram robustos, firmes e coerentes. A vítima declarou que, ao constatar o desaparecimento da televisão e, ao indagar o recorrido sobre a venda do bem, exigiu que este deixasse a residência. Tal ato motivou a reação violenta do acusado, que, munido de arma branca, tentou atingir a vítima no peito. Houve luta corporal, ocasião em que o irmão da vítima interveio e ajudou a desarmar o agressor, que, ainda assim, tentou fugir, sendo contido por populares até a chegada da polícia.

O irmão da vítima, Gabriel Inácio Dias Coutinho, corrobora integralmente essa dinâmica, confirmando que ouviu gritos e presenciou o momento em que seu irmão estava em luta corporal com o acusado, com uma faca próxima. Declarou ainda que o réu apresentava sinais evidentes de alteração psíquica, possivelmente decorrentes do uso de drogas, o que, no entanto, em nada exclui a imputabilidade penal, tampouco afasta o dolo.

Os policiais militares Caio Gumiero de Oliveira e Gustavo Matias Braz, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, também foram uníssonos ao relatar que encontraram o acusado amarrado por populares, enquanto a vítima apresentava sinais de agressão recente. Confirmaram, ainda, que a vítima lhes relatou, de forma imediata e espontânea, que havia sido atacada com uma faca por seu padrasto, em decorrência de discussão motivada por uso de drogas e furto doméstico.

Dessa forma, não subsiste, nesta fase de prelibação, qualquer elemento seguro que autorize a desclassificação da imputação formulada na denúncia, uma vez que a dinâmica dos fatos revela conduta orientada por
animus necandi
, evidenciado pela escolha de arma letal, pela direção dos golpes à região torácica e pelo motivo torpe, consubstanciado no inconformismo do agente diante da exigência para que deixasse o lar após seguidas atitudes reprováveis.

Ademais, o crime se amolda, em tese, à qualificadora prevista no art. 121, §2º, II, do CP, diante da motivação fútil do agente, evidenciada pelo fato de que a tentativa de homicídio decorreu do simples pedido para que se retirasse da residência, por vender os bens da casa para sustentar o vício.

Assim, em atenção ao princípio do juiz natural e à competência constitucional do Tribunal do Júri, deve-se permitir que o Conselho de Sentença aprecie a versão dos fatos apresentada pelas partes, considerando que a versão do recorrido é isolada, minoritária e desprovida de respaldo nos demais elementos probatórios.

Diante desse cenário, cabe frisar que, nos termos da jurisprudência consolidada, na fase de pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria, bastando indícios suficientes.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . CONFISSÃO PRESTADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL EM JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA VERSÃO TRAZIDA PELO ACUSADO . RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JÚRI. QUESTÃO DISTINTA DA DEBATIDA NO TEMA N. 1.260 DO STJ . RECURSO PROVIDO. 1.
Segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não é necessário um juízo de certeza a respeito da autoria delitiva na fase de pronúncia, mas sim que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor
, o que se verifica no caso. 2.[...]. (STJ – AgRg no AREsp: 2517235 BA 2023/0430877-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

Ainda em reforço a essa diretriz, o STJ também assentou que:

“[...]
Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri. [...]”
(STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0016440-34.2012.8.08.0008 RECORRENTE: SILVANI ADRIANO DOS SANTOS BARBOSA, ALINE ADRIANO BARBOSA Advogado do (a) RECORRENTE: ALESSANDRO SIMOES MACHADO – ES20386-A Advogado do (a) RECORRENTE: ALESSANDRO SIMOES MACHADO – ES20386-A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISO II C/C ART. 14, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO. 1.
A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.
2 [...]. 5. Recurso conhecido, e no mérito, improvido. (TJ-ES – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00164403420128080008, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 2ª Câmara Criminal).

No que se refere à incidência da qualificadora do motivo fútil, impende destacar que, nesta etapa, apenas aquelas que se revelem manifestamente improcedentes podem ser excluídas pelo juízo de prelibação.

In casu
, a motivação atribuída ao agente consiste no inconformismo com o pedido da vítima para que deixasse a residência, em razão da conduta reiterada de subtrair bens do lar para sustentar vício em entorpecentes. Tal circunstância revela desproporcionalidade e reprovabilidade moral, não sendo, portanto, manifestamente descabida.

A esse respeito, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras somente é admissível quando absolutamente inverossímeis ou inegavelmente absurdas. Vejamos:

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5019504-68.2024.8.08 .0000 RECORRENTE: ANDRE SANTANA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – QUALIFICADORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS MÍNIMOS A SUA MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A exclusão das qualificadoras depreende da inexistência de um mínimo lastro probatório quanto a sua ocorrência . Havendo a narrativa das mesmas e, coerentes com as provas, devem estas serem submetidas a análise do Júri
. 2. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados . ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES RELATOR. (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 50195046820248080000, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA . HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE . MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...].
O afastamento de qualificadoras só é admissível quando forem manifestamente improcedentes, devendo o mérito ser analisado pelo Tribunal do Júri.
(TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 50413625020248080035, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal).

Portanto, não se verifica fundamento jurídico hábil a afastar a incidência, em tese, do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, tampouco a exclusão da competência do Tribunal do Júri.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de primeiro grau e PRONUNCIAR PAULO SÉRGIO DE JESUS como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, determinando o regular prosseguimento da ação penal perante o Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.